Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença , que, resolvendo a ação monitória aviada na origem, julgara procedente os pedidos formulados na exordial, a ré – Chubb Seguros Brasil S. A. – interpusera recurso de apelação , o qual já fora, inclusive, contrarrazoado pelo réu - Normando de Andrade Junior . No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação - Dr. Eduardo Chalfin, OAB/DF no 49.965 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual das recorrentes. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo da ré não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil , o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator